Tribunal: TJES
Processo: 5002812-49.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002812-49.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARGARIDA DEGASPERI

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5002812-49.2024.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MARGARIDA DEGASPERI

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA

- DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada para internação psiquiátrica compulsória de dependente químico, julgou procedente o pedido e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não houve resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial de internação compulsória, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe que a condenação em honorários recaia sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

4. A internação compulsória somente pode ser autorizada judicialmente, conforme art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, não havendo possibilidade de atendimento direto pela via administrativa.

5. O Estado não apresentou resistência ao mérito da pretensão, limitando-se a suscitar preliminar de incompetência do juízo em razão do valor da causa, tendo cumprido espontaneamente a ordem judicial no prazo estipulado.

6. A ausência de pretensão resistida e a pronta observância da determinação judicial afastam a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. 2. A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial de internação compulsória afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento da verba honorária.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5000624-53.2023.8.08.0003, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 24.06.2025; TJES, AC nº 5009231-98.2023.8.08.0021, Rel.ª Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5002812-49.2024.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MARGARIDA DEGASPERI

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA

- DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com os termos da sentença id. 15688686, do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos da ação de internação involuntária ajuizada por
MARGARIDA DEGASPERI
, julgou procedente o pedido para condenar o apelante a fornecer internação compulsória ao Sr. Patrick Degasperi Marino. Quanto aos honorários sucumbenciais, o ente foi condenado ao seu pagamento em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual, sendo a verba fixada em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de id. 15688687, o apelante argumenta ser indevida a sua condenação em honorários sucumbenciais, ante a ausência de resistência ao pleito na origem, pelo que se verifica violação ao princípio da causalidade.

Contrarrazões recursais em id.
15688693
, refutando pontualmente as razões recursais da parte adversa e pugnando o desprovimento recursal.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, trata-se de demanda ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Colatina, em que se busca a internação psiquiátrica compulsória de Patrick Degasperi Marino, filho da autora, ao fundamento de que possui “
transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas
”.

O art. 6º, III da Lei n° 10.216/2001, ao conceituar a internação psiquiátrica, esclarece que a sua modalidade compulsória é aquela determinada pela justiça, sendo realizada diante da existência de laudo circunstanciado, e sem a concordância do paciente.

Não obstante a solidariedade dos entes público, consagrada pela Constituição Federal, a jurisprudência pátria não equiparou a solidariedade constitucional à livre escolha do cidadão contra o qual pretende litigar, sobretudo após a reforma do Sistema Único de Saúde, do julgamento do Tema 793 e dos parâmetros posteriormente fixados na decisão de antecipação de tutela no RE 1.366.243 - Tema 1.234 (item 5.1).

Nesta linha de entendimento, o procedimento de internação de pessoas com transtornos psiquiátricos, seja em razão de doenças mentais ou em decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas,
é direcionado ao Estado do Espírito Santo
, nos termos do disposto no artigo 3º, da Lei nº 10.216/2001 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, de forma que não é possível imputar ao Município a obrigação pleiteada, ante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa Estatal para o fornecimento do tratamento.

Fixadas tais premissas, a ausência de resistência do Estado apelante ao pedido contido na exordial, tendo se manifestado exclusivamente quanto à incompetência da Vara da Fazenda Pública em razão do valor da causa, afasta a possibilidade de sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos formulados para determinar a internação compulsória do filho do autor, dependente de álcool. A sentença também condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual no percentual de 10% sobre o valor da causa, destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando ausente resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial de internação compulsória. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O princípio da causalidade impõe a responsabilização pelo pagamento de honorários à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo inaplicável a condenação quando não configurada pretensão resistida nem negativa administrativa. 4. O ente público não apresentou contestação ao mérito da ação, tampouco interpôs recurso contra a decisão liminar; ao contrário, informou que não se oporia à pretensão e cumpriu integralmente a ordem judicial no prazo estipulado. 5.
A ausência de impugnação administrativa e a pronta observância da determinação judicial demonstram que não houve resistência ao pedido, afastando-se, assim, a possibilidade de imposição de honorários sucumbenciais.
6.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece que, inexistindo pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação do ente público em honorários, em observância ao princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à demanda. 9. A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial afasta a responsabilização do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 10. O cumprimento espontâneo da liminar judicial dentro do prazo fixado reforça a inexistência de causa atribuível ao ente público para a propositura da ação. (TJES; AC 5000624-53.2023.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJES - Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2025)

Neste viés, conclui-se que a tese recursal comporta acolhimento, a fim de afastar a condenação imposta ao recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto, à luz do princípio da causalidade, verifica-se que o recorrente não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Diante do exposto,
conheço
do recurso, para
lhe dar provimento
, afastando a condenação do apelante na verba honorária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.